Tribunal: TJMT
Processo: 1073651-28.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073651-28.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MAIDES PEREIRA RODRIGUES E SILVA - CPF: 317.764.771-20 (RECORRENTE), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), SUN LIFE ENERGIA SOLAR LTDA - CNPJ: 44.054.938/0001-60 (RECORRIDO), WILLIAN CARVALHO PEREIRA - CPF: 018.326.881-43 (ADVOGADO), JHONATTAN KLEBER PEREIRA MIRANDA - CPF: 018.326.781-80 (RECORRIDO), ROSIMEIRE QUIRINO PEREIRA - CPF: 537.785.451-91 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula de Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DO AUTOR À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS TÉCNICOS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA. CAPTURA DE TELA OU OUTROS ELEMENTOS. ART. 51, INCISO I, DA LEI 9.099/95. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Extingue-se o processo quando o autor não comparece a qualquer das audiências do processo e tampouco justifica a sua ausência no referido ato, sendo plausível a sua condenação ao pagamento ao pagamento das custas processuais, a teor do disposto no § 2º do art. 51, da Lei nº 9.099/95.

2. Consta no Termo de Audiência de Conciliação realizada em 26/03/2025, id. 294622936, que a parte Reclamante deixou de comparecer no referido ato.

3. No Juizado Especial a presença das partes nas audiências é obrigatória, pois o Enunciado nº 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais tem a seguinte redação:

“Enunciado 20 – O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto”.

4. Em caso de ausência da Reclamante, em qualquer uma das audiências, sem justificativa a Lei 9.099/95 prevê a extinção do processo com a possibilidade do pagamento de custas processuais em conformidade com o disposto no art. 51, inciso I, §2º in verbis:

“Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo; § 2º No caso do inciso I deste artigo, quando comprovar que a ausência decorre de força maior, a parte poderá ser isentada, pelo Juiz, do pagamento das custas”.

5. No presente caso, a parte autora justifica a ausência na sala de audiência por problemas técnicos, contudo a mesma foi apresentada de forma genérica, desacompanhada de elementos comprobatórios mínimos, como capturas de tela com registro de data e hora da tentativa de entrada na sala virtual. Portanto, a ausência do autor à audiência de conciliação, sem justificativa idônea e comprovada, impõe a extinção do feito. A propósito: EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTUMÁCIA. AUSÊNCIA DO AUTOR À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DEFEITO NO SISTEMA. AUSÊNCIA DE EFETIVA COMPROVAÇÃO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 51, INC. I, DA LEI 9099/95. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) (N.U 1004025-55.2024.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/02/2025, Publicado no DJE 27/02/2025)

6. A sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95 não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

7. Recurso desprovido.

VOTO

DR. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Assim,

conheço do recurso e
lhe nego provimento.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025